Tribunal: TCU
Processo: 002.562/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que tinha por objeto a aquisição de 01 britador móvel para recuperação e manutenção de estradas vicinais.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração Nacional (extinto) em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 00950/2010 (Siafi 749326) firmado entre o Ministério da Integração Nacional e o município de Dionísio Cerqueira/SC, tendo por objeto a "aquisição de 01 britador móvel para recuperação e manutenção de estradas vicinais". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "c" e "d" e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, 57 e 60 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar os responsáveis Altair Cardoso Rittes e Valdecir Marcos Rebelatto revéis para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Altair Cardoso Rittes e Valdecir Marcos Rebelatto e condená-los ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Valor (R$) Data de ocorrência Identificador da parcela 268.520,00 19/5/2011 Débito 9.158,50 15/6/2012 Crédito 9.3. aplicar ao responsável Altair Cardoso Rittes multa proporcional ao dano ao erário no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. aplicar ao responsável Valdecir Marcos Rebelatto multa proporcional ao dano ao erário no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor; 9.8. alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. considerar graves as infrações cometidas por Altair Cardoso Rittes; 9.10. inabilitar Altair Cardoso Rittes, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo prazo de cinco anos; 9.11. encaminhar cópia deste acordão aos responsáveis, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à Procuradoria da República no estado de Santa Catarina.